Tribunal: TCU
Processo: 013.832/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação do MPF sobre possíveis irregularidades em pacto celebrado pela Universidade Federal do Pará (UFPA) para o auxílio técnico-financeiro à coordenação e execução de projetos constituintes do Programa de Conservação da Ictiofauna do Projeto Básico Ambiental (PBA) da UHE Belo Monte

Inteiro teor:
Acórdão 378/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação do Ministério Público Federal (MPF) sobre possíveis irregularidades na celebração do Termo de Cooperação Técnica Financeira Tripartite PR-C-092/2022 formalizado entre a Universidade Federal do Pará (UFPA), a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) e a empresa Norte Energia S.A., para coordenação e execução do Programa de Conservação da Ictiofauna do Projeto Básico Ambiental da Usina Hidrelétrica Belo Monte; Considerando a alegação do representante, de que o termo de cooperação em comento possuiria cláusula de confidencialidade incompatível com os princípios da publicidade, transparência e isenção que devem reger os estudos ambientais de licenciamento e que haveria "conflitos de interesse, considerando a relação entre a empresa financiadora dos estudos e a natureza do dano socioambiental que estes estudos visam monitorar, bem como a participação de servidores públicos federais no referido convênio"; Considerando a manifestação da Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos que, após diligência à Universidade Federal do Pará, concluiu que "a Universidade conseguiu demonstrar que, além de prática usual em ajustes que envolvem empresas privadas e instituições públicas, a cláusula de confidencialidade está de acordo com as diretrizes da Lei de Acesso à Informação e do Princípio Constitucional da Publicidade" e que "a participação dos professores nos mencionados projetos de pesquisa não demonstra a ocorrência de conflitos de interesse"; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, conhecer da presente representação, para considerá-la improcedente e encerrar e arquivar o processo, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peças 75 e 76), ao representante. 1. Processo TC- Processo 013.832/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Pará (34.621.748/0001-23). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.